Tribunal: TJSP
Processo: 1503220-12.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Lesão corporal e Ameaça – Réu denunciado como incurso nos artigos 129, § 9o e 147, caput, todos do Código Penal – Sentença absolutória – Apelo ministerial visando a reforma do julgado – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação do apelado pelo delito de lesão corporal – Comprovação de materialidade e de autoria – Quanto ao delito de ameaça, conjunto

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Lesão corporal e Ameaça – Réu denunciado como incurso nos artigos 129, § 9o e 147, caput, todos do Código Penal – Sentença absolutória – Apelo ministerial visando a reforma do julgado – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação do apelado pelo delito de lesão corporal – Comprovação de materialidade e de autoria – Quanto ao delito de ameaça, conjunto probatório insuficiente a ensejar condenação – Recurso de apelação parcialmente provido, para condenação do apelado pelo crime de lesão corporal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503220-12.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VINICIUS
BARBOSA DO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503220-12.2019.8.26.0536 -Voto no 2447
2
VOTO no 2447
Apelação no 1503220-12.2019.8.26.0536
Comarca: Praia Grande 1a Vara Judicial
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Vinícius Barbosa dos Santos
Juiz de 1o Grau: Dr. Vinicius de Toledo Piza Peluzo
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Lesão corporal e Ameaça Réu
denunciado como incurso nos artigos 129, § 9o e 147, caput, todos
do Código Penal
Sentença absolutória
Apelo ministerial
visando a reforma do julgado Conjunto probatório suficiente
para alicerçar a condenação do apelado pelo delito de lesão
corporal Comprovação de materialidade e de autoria Quanto ao
delito de ameaça, conjunto probatório insuficiente a ensejar
condenação Recurso de apelação parcialmente provido, para
condenação do apelado pelo crime de lesão corporal.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 117/121,
cujo relatório se adota, que absolveu Vinícius Barbosa dos Santos, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
acusação de estar incurso no artigo 147, caput e no artigo 129, § 9o, ambos
do Código Penal.
Inconformado, apela o Parquet. Nas razões
recursais apresentadas, busca a condenação do acusado pelos crimes de lesão
corporal e ameaça, por entender devidamente demonstradas nos autos a
materialidade e a autoria dos delitos. Afirma que, no âmbito da violência
doméstica, a palavra da ofendida se reveste de grande valor probatório e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503220-12.2019.8.26.0536 -Voto no 2447
3
caso, ela acabou por confirmar, em juízo, que foi ameaçada e agredida pelo
réu no dia dos fatos (fls. 117/121).
O
recurso
foi
recebido,
sendo
oferecidas
contrarrazões (fls. 138/144).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do apelo interposto (fls. 155/164).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 26 de setembro de
2019, por volta das 09 horas e 01 minuto, na Avenida Ananias Batista
Menezes n° 2857, Quietude, na cidade e Comarca de Praia Grande, o ora
apelado, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Jéssica
Conceição da Silva produzindo-lhe lesões corporais de natureza leve,
conforme o laudo de exame de corpo de delito a ser juntado nos autos.
Não obstante o entendimento do Juízo a quo,
comporta parcial acolhimento o recurso interposto, pois o réu deve, ao que
tange ao cometimento do crime de lesão corporal, ser condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503220-12.2019.8.26.0536 -Voto no 2447
4
Contrariamente ao alegado pelo magistrado a quo, a
materialidade do delito de lesão corporal restou comprovada nos autos. Isto
em razão da ficha de atendimento médico de fls. 27 e à prova oral amealhada
na instrução.
Quanto à autoria, também incontroversa.
Deveras, o réu, ao ser interrogado em juízo, negou
que tenha agredido e feito ameaças à vítima. Disse que não quer mais nada
com a vítima e que ela sempre o deixava alterado e discutiam verbalmente.
Disse que foi agredido pelos policiais, no momento que levantou a mão,
ficando com o rosto machucado. Afirmou que não quer mais nada com a
vítima. (fls. 95 - SAJ).
Por outro lado, Jéssica Conceição da Silva, apontada
na denúncia como vítima, narrou que, no dia dos fatos, o Oficial de Justiça,
foi até a residência para intimar o acusado das medidas protetivas. Segundo a
ofendida o réu não aceitou bem a situação e mandou embora o serventuário.
Logo depois, o oficial de justiça retornou com o apoio policial. Criou-se uma
confusão, pois o réu ficou muito nervoso e alterado, xingando e ameaçando-a.
Afirmou que foi agredida na perna com uma vassoura, um tapa no rosto e foi
ameaçada de morte pelo réu e de que levaria o filho embora. Admitiu que, no
início do relacionamento, não havia problemas, mas com o passar do tempo
começaram as ameaças verbais e depois as agressões físicas. (fls. 93/95

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503220-12.2019.8.26.0536 -Voto no 2447
5
SAJ)

A respeito da relevância do depoimento da vítima,
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir,
mutatis mutandis, os julgados desta Corte:
“ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão à absolvição
por falta de provas. Inadmissibilidade. Sólidas provas de caráter material e da
autoria. Declaração da vítima que é de relevo e prevalece sobre a negativa
apresentada pelos réus em Juízo. Por sinal, revelação essa que faz claro acerca de
grave ameaça e concurso de pessoas. Condenações mantidas. Reajuste à pena
imposta a um desses acusados, porém, que se faz necessário. Recurso provido
apenas para esse fim.” (Apelação no 0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des.
Encinas Manfré, j. 15/08/2013).
“APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO TENTADO AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS
ABSOLVIÇÃO
Impossibilidade:
Reconhecido pela vítima, há prova suficiente a embasar, não só a edição, como a
manutenção do decreto de rigor que fica mantido. APELAÇÃO PALAVRA DA
VÍTIMA VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura
probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de
convicção autoriza o édito condenatório. Recurso improvido.” (Apelação no
0028488-29.2011.8.26.0050, Rel. Des. J. Martins, j. 01/08/2013).
Por sua vez, a testemunha Edivânia Ribeiro
Carvalho Serra, policial militar, relatou que foi acionada pelo COPOM, para
auxiliar o Oficial de Justiça no cumprimento de diligência, sendo informada
pelo servidor público que não conseguiu cumprir a ordem, pois o rapaz estava
alterado dentro da residência. Solicitou auxílio e seguiu para o local. No
primeiro contato com o réu, ele se recusou a sair da residência. Os policiais
entraram na casa e tentaram convencê-lo a sair, não logrando êxito. O réu
ficou com o bebê em seu colo e se recusou a sair da casa. Em dado momento,
ele entregou o bebê para uma pessoa na casa que não ser recorda se era a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503220-12.2019.8.26.0536 -Voto no 2447
6
esposa ou a sogra. Até então, tudo transcorria em calma. Deixou que o réu e a
esposa ficassem conversando e, em certo momento, o réu ficou mais
agressivo e nervoso e levantou a mão para agredir a esposa, sendo detido
pelos policiais, que necessitaram contê-lo. (fls. 93/95 SAJ)
A testemunha Riberto Cacheiro, Oficial de Justiça,
forneceu sua versão sobre o ocorrido, dizendo que no dia dos fatos foi
cumprir uma diligência de medida protetiva da Lei Maria da Penha. Ao
chegar no local, intimou a vítima e ao tentar intimar o réu, esse se mostrou
muito alterado desde o início, gritando com a vítima. Utilizou expressões para
si como “vaza mano”, “quem manda aqui sou eu”, “esse bairro é meu”, coisas
desse gênero. Retirou-se do local e pediu auxílio da Polícia Militar. Com a
Polícia, retornaram ao local, mas o réu continuava muito agressivo. Afirmou
que o acusado dirigia a sua fala agressiva em especial para a vítima, sendo
que em dado momento, tentou agredi-la, sendo contido pelos policiais (fls.
93/95 SAJ).
Da
prova
oral
colhida
conclui-se
que
os
depoimentos se harmonizam com o contexto dos autos e se mostra coerente,
merecendo crédito. Com efeito, é incontroverso que o réu agrediu a vítima.
Logo, as declarações do acusado, neste aspecto, restam desprestigiadas,
denotando inverossimilhança.
Anote-se que realmente há provas suficientes para
condenação do acusado pela prática do delito contra a ofendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503220-12.2019.8.26.0536 -Voto no 2447
7
Deveras, para a condenação do acusado por lesão
corporal dolosa seria indispensável que houvesse, nos autos, elementos
suficientes para confirmar a prática, por ele, da conduta criminosa que lhe foi
imputada, tal como descrita. E é o que ocorre, no presente caso, quanto a esta
específica imputação.
Note-se que embora o magistrado de origem,
destacou em sua decisão que o laudo pericial de exame de corpo de delito,
não deixou evidências de lesões sofridas, a ficha de atendimento médico de
fls. 27, demonstra que a vítima efetivamente sofreu agressões por parte do
apelante, condizentes com os seus relatos em fase policial e judicial.
Portanto, a prova pericial coonesta a prova oral,
fornecida pela vítima.
Além disso, a palavra da vítima em crimes dessa
natureza, se revestem de grande valia, e devem ser totalmente prestigiadas,
ainda mais, por se tratar de crimes cometidos em sua maioria na
clandestinidade, sem a presença de demais testemunhas.
De mais a mais, apesar dos depoimentos em juízo,
não afirmarem que a vítima sofreu agressão, restou evidente, que só não
aconteceu pela pronta intervenção dos policiais no momento. Contudo, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503220-12.2019.8.26.0536 -Voto no 2447
8
se colhe é que deve ser prestigiada a palavra da ofendida, que foi agredida
pouco tempo antes da chegada dos policiais, o que convenhamos, conforme
os relatos prestados pelas testemunhas, não era nada difícil ter acontecido, em
face do estado emocional totalmente agressivo e alterado do rapaz.
Da análise crítica de tais depoimentos revela que a
prova oral colhida em juízo, realmente, traz elementos conclusivos sobre a
agressão física sofrida pela vítima, corroborada pelo documento de fls. 27.
Assim, provada a agressão sofrida pela ofendida,
bem como os ferimentos que lhe foram infligidos.
Portanto, deve prevalecer a conclusão de que a
hipótese concreta se subsume à figura descrita no artigo 129, § 9o do Código
Penal, pois ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira,
provocando-lhe as lesões descritas na ficha de atendimento médico de fls. 27.
Por outro lado, quanto à imputação pelo crime de
ameaça, de fato, para a condenação do acusado, seria indispensável que
houvesse nos autos, elementos suficientes para confirmar a prática delitiva, tal
como descrita. Não é o que ocorre, no caso presente.
Deveras, diante das circunstâncias do caso concreto,
afigura-se pertinente a solução adotada pelo magistrado de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503220-12.2019.8.26.0536 -Voto no 2447
9
Isso porque a vítima Jéssica, em juízo, confirmou as
ameaças sofridas, contudo de maneira superficial, não categórica, um pouco
hesitante, demonstrando, que de fato, pode ter ocorrido uma discussão entre o
casal.
O réu, por sua vez, negou as ameaças.
Embora seja até possível que o acusado tenha,
realmente, proferido ameaças à vítima, nos moldes do descrito na peça
acusatória, a prova oral produzida, como visto, não apresenta firmeza
suficiente para que se possa condená-lo sem margem de erro.
Restou nos autos, a palavra da vítima contra a
palavra do acusado, sem demais provas a sustentar um édito condenatório.
As demais testemunhas ouvidas em juízo, também
não relataram ameaças contra a vítima, apesar de relatarem que o réu estava
muito agressivo no momento.
Assim, nítido que, embora não seja impossível e
impraticável que o apelante tenha realmente ameaçado a vítima, é inviável,
nesse contexto exposto, afirmá-lo com plena certeza, devendo prevalecer o
princípio, neste caso específico do “in dubio pro reo”, passando-se à
dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503220-12.2019.8.26.0536 -Voto no 2447
10
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois
não vislumbro nenhuma circunstância prejudicial ao acusado, sendo fixada
em 03 (três) meses de detenção. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias
agravante e atenuantes. Na última etapa, também ausentes causas de aumento
ou diminuição da pena, restando a pena final em 03 (três) meses de detenção.
Estabelece-se o regime prisional inicial aberto, por
nada se haver demonstrado, concretamente, que o impeça.
Por fim, por se tratar de delitos envolvendo
violência doméstica e cometidos “com violência ou grave ameaça”
(impedimento previsto no art. 44, II, do Código Penal), objetivamente não faz
jus o acusado à substituição da reprimenda privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de
declarar o réu Vinícius Barbosa dos Santos incurso no artigo 129, § 9o do
Código Penal, condenando-o à pena de 03 (três) meses de detenção, em
regime inicial aberto, absolvendo do delito configura no art. 147 caput do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
FÁTIMA GOMES
Relatora